Tribunal: TJSP
Processo: 2118281-17.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do NCPC. Descabimento. As autoras foram citadas nos autos de origem e, no entanto, quedaram-se inertes. Tampouco recorreram da r. sentença. Mero inconformismo com o que foi decidido não dá amparo e suporte a ação rescisória, especialmente porque não houve, in casu, erro de fato ou violação da norma jurídica. A rescisória não é

Ementa:
Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do NCPC. Descabimento. As autoras foram citadas nos autos de origem e, no entanto, quedaram-se inertes. Tampouco recorreram da r. sentença. Mero inconformismo com o que foi decidido não dá amparo e suporte a ação rescisória, especialmente porque não houve, in casu, erro de fato ou violação da norma jurídica. A rescisória não é recurso ordinário, nem se presta a buscar fazer, no processo, justiça que não teria sido feita, na decisão atacada. Inicial indeferida, com fundamento no artigo 330, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.